Tribunal: TCU
Processo: 021.078/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar não atendidos os itens 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.2.3 e 9.2.4, implementados os itens 9.2.6 e 9.2.7 e em atendimento os itens 9.1.3 do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário ; manter o presente monitoramento até o cumprimento integral dos comandos expedidos pelo referido julgado; considerar em atendimento o item 1.7 do Acórdão 1286/2020-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do monitoramento neste processo específico; expedir as medidas a seguir discriminadas; sobrestar a apreciação do presente processo até 31/12/2021, tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento dos subitens 9.1.2 (9.1.2.2 e 9.1.2.3), 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário ; e, enviar esta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 1. Processo TC- Processo 021.078/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (10.764.307/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), para adoção das devidas providências, que, de acordo com o Painel de Transparência Ativa da CGU (http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm), a instituição cumpre apenas 15 dos 49 itens avaliados e que o item "licitações e contratos" não é cumprido em sua integralidade; 1.7. Consignar a boa prática implementada no IFBA relacionada à adoção do módulo de "Pesquisa Pública" do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), disponível na página inicial da instituição (https://portal.ifba.edu.br/), o que atende ao interesse público, fomenta o controle social e conduz ao aprimoramento da gestão, em consonância com o Acórdão 484/2021-TCU-Plenário .